Tribunal: TJBA
Processo: 8000591-90.2021.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000591-90.2021.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: LUIS CARLOS DA SILVA ALMEIDA - ME

Advogado(s)
:
EDIVAN REGO SILVA, JACQUES SADI GUMES DE ALCANTARA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. IMPETRANTE INABILITADA. VÍCIO FORMAL.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS E QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
. FORMALISMO EXACERBADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E À FINALIDADE DA LICITAÇÃO. SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DO MUNICÍPIO DE
MACAÚBAS CONHECIDO
E NÃO
PROVIDO.

RECURSO DA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO
.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.º
8000591-90.2021.8.05.0156
,
tendo como Apelante o
MUNICIPIO DE MACAUBAS e outros
e Apelada
LUIS CARLOS DA SILVA ALMEIDA - ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NÃO CONHECER DO APELO DE MARCO ANTONIO LIMA DE MEDEIROS
e conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do
MUNICIPIO DE MACAUBAS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.